Tribunal: TCU
Processo: 013.799/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sandoval Cadengue de Santana, ex-prefeito do município de Brejão-PE (gestão: 2009-2012), contra o Acórdão 3.213/2022-2a Câmara, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-lhe ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração contra o Acórdão 3213/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, dar lhe provimento parcial, de maneira a alterar a redação dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3213/2022-TCU-Segunda Câmara , alterando a composição dos débitos e o valor da multa, conforme abaixo: " 9.2. julgar irregulares as contas de Sandoval Cadengue de Santana, nos termos dos arts. 16, III, alíneas 'b' e 'c', 19, caput, e 23, III, da Lei n.° 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 5/1/2011 5.361,94 5/1/2011 49,96 5/1/2011 302,90 5/1/2011 565,20 6/1/2011 40,00 7/1/2011 558,60 7/1/2011 558,60 7/1/2011 638,40 7/1/2011 239,40 14/1/2011 1.000,00 20/1/2011 1.045,00 20/1/2011 543,40 20/1/2011 1.353,75 25/1/2011 565,20 25/1/2011 49,96 25/1/2011 5.361,94 11/3/2011 74,94 11/3/2011 321,04 11/3/2011 5.318,82 11/3/2011 565,20 17/3/2011 40,00 31/3/2011 5.109,50 29/4/2011 5.318,82 24/11/2011 53,60 24/11/2011 5.661,20 24/11/2011 565,20 24/11/2011 1.381,60 26/12/2011 5.661,20 3/1/2011 2.253,07 3/1/2011 484,50 4/1/2011 1.157,10 4/1/2011 484,50 5/1/2011 228,00 10/1/2011 484,50 11/1/2011 559,20 13/1/2011 6.233,03 17/1/2011 484,50 10/2/2011 2.512,80 3/3/2011 478,96 4/3/2011 174,03 16/3/2011 410,95 17/3/2011 84,50 18/3/2011 1.140,00 18/3/2011 1.215,50 28/3/2011 4.980,00 31/3/2011 2.851,86 14/4/2011 777,63 29/4/2011 3.008,40 5/5/2011 250,00 11/5/2011 158,40 24/5/2011 1.302,57 27/5/2011 3.008,40 17/6/2011 90,18 3/6/2011 161,76 8/6/2011 134,00 14/6/2011 480,00 17/6/2011 138,60 20/6/2011 3.008,40 21/6/2011 27,00 177/2011 210,00 177/2011 540,00 177/2011 484,50 19/7/2011 228,00 22/7/2011 171,66 26/7/2011 427,50 26/7/2011 3.008,40 26/7/2011 192,00 27/7/2011 665,00 27/7/2011 399,00 29/7/2011 299,40 2/8/2011 475,00 15/8/2011 1.900,00 15/8/2011 1.800,00 18/8/2011 315,00 23/8/2011 3.900,00 24/8/2011 3.008,40 26/8/2011 399,00 26/8/2011 189,00 29/8/2011 454,80 30/8/2011 2.620,00 30/8/2011 300,00 30/8/2011 338,65 30/8/2011 199,44 6/9/2011 1.140,00 9/9/2011 665,00 13/9/2011 445,00 13/9/2011 58,00 13/9/2011 341,00 27/9/2011 1.290,00 27/9/2011 1.462,00 29/9/2011 3.008,40 3/10/2011 124,67 7/10/2011 399,00 10/10/2011 332,50 25/10/2011 300,07 26/10/2011 3.008,40 26/10/2011 2.938,20 26/10/2011 792,00 9/11/2011 793,00 14/11/2011 4.520,00 18/11/2011 1.064,00 23/11/2011 468,00 30/11/2011 3.008,40 30/11/2011 261,60 30/11/2011 719,40 30/11/2011 1.187,50 1712/2011 1.187,50 6/12/2011 617,50 7/12/2011 2.880,00 16/12/2011 1.045,00 20/12/2011 223,12 21/12/2011 199,44 23/12/2011 705,49 23/12/2011 770,00 26/12/2011 3.008,40 27/12/2011 528,82 27/12/2011 637,00 27/12/2011 3.330,00 27/12/2011 841,88 3/1/2011 608,00 3/1/2011 1.185,20 5/1/2011 950,00 5/1/2011 239,40 06/1/2011 82,50 11/1/2011 239,40 6/4/2011 551,00 27/12/2011 841,88 5/1/2011 880,00 11/1/2011 1.733,20 11/1/2011 4.954,68 11/1/2011 3.798,92 4/3/2011 144,00 17/5/2011 1.300,00 18/5/2011 240,00 13/6/2011 150,00 26/7/2011 2.005,60 21/8/2011 100,00 24/8/2011 2.005,60 3/11/2011 50,00 3/11/2011 672,36 24/11/2011 174,40 24/11/2011 479,60 16/12/2011 126,00 9.3. aplicar em desfavor de Sandoval Cadengue de Santana a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Brejão-PE e à Procuradoria da República em Pernambuco, para ciência.